Tribunal: TJMT
Processo: 0005834-56.2015.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005834-56.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIO JOSE DA CRUZ - CPF: 777.105.689-04 (APELANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), RAFAEL ORTIZ LAINETTI - CPF: 281.924.228-60 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENTREGA DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não restando comprovada a entrega da mercadoria a pessoa vinculada no contrato, a reforma da decisão se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005834-56.2015.8.11.0040

APELANTE: EDIO JOSE DA CRUZ

APELADO: AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIO JOSE DA CRUZ

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de
AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e OUTROS
,
julgou improcedente os pedidos, bem como julgou improcedente o pedido cautelar de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que
“ajuizou a presenta demanda, visando a concessão de liminar, para sustar os efeitos do protesto, em razão da inexistência do débito, vez que realizou um pedido de insumo agrícola (adubo) perante a Apelada AGROTERRA, no dia 15.01.2015, emitindo para pagamento um cheque no valor de R$ 296.735,22 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), pós-datado para 15.04.2015, mas a mercadoria não foi entregue. Em razão desse descumprimento contratual, notificou a empresa Apelada, que se manteve inerte, o que motivou a sustação do cheque, por desacordo comercial. Ocorre que o Apelado BANCO DAYCOVAL indicou o título a protesto, com o que o Apelante não concordou, especialmente porque houve o endosso mandato do título, motivo pelo qual o crédito ainda pertencia à Apelada AGROTERRA. Assim, diante da iminência do protesto, ajuizou Ação Cautelar, e após Ação Declaratória, com o fim de ver reconhecida a inexistência do débito. Sobreveio sentença, na qual a MM. Juíza, após resumo processual, afirma que houve endosso próprio em branco, pela simples assinatura do credor no verso do título, sem identificação do novo credor, fazendo com o que o título, que era nominal, passasse a ser um título ao portador. Afirma, na sentença, que não há má fé do Banco Apelado, e que não há indício de conluio entre os Apelados, bem como que o instrumento particular de cessão de direitos juntado no processo não faz menção ao título em questão, que se pretende declarar a inexigibilidade. Por fim, diz que embora a nota fiscal n. 12.148 não demonstre o integral cumprimento da obrigação de entregar da Apelada AGROTERRA com o Apelante, também não é hábil para descaracterizar a exigibilidade do título em questão. Em razão disso, o Juízo monocrático julgou totalmente improcedente o pedido declaratório de inexigibilidade de débito, bem como o cautelar de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, revogando a liminar, condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre cada uma das causas.”

Sustenta, ainda, que “
é fato incontroverso o negócio jurídico realizado, e o descumprimento contratual da AGROTERRA. A nota fiscal apresentada pela Apelada AGROTERRA não é capaz de legitimar o crédito da referida empresa, pois além de não envolver o Autor, as datas, os produtos e valores não coincidem com aqueles constantes no pedido.

Os demais documentos juntados também não legitimam o crédito. A declaração de fl. 19 do PDF de Id n. 57523114, além de inverídica, não possui firma reconhecida, sequer há data ou valores, tampouco vincula o suposto pagamento a operação ora impugnada. Portanto, incontroverso que o negócio jurídico não foi cumprido pela Apelada AGROTERRA, caso contrário, referida empresa teria apresentado a documentação de entrega dos produtos ao Apelante.”

Requer, ao final, “
a reforma da r. sentença, com o fim de reconhecer que o negócio jurídico não se operou, declarando-se a inexigibilidade da cártula, nos termos da petição inicial; 2. A condenação das Apeladas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos da lei.”

Em contrarrazões, ambos os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso para lhe dar provimento.

Isso porque, da análise dos autos, tem-se que, de fato, a transação comercial não se concretizou, motivo pelo qual o cheque foi sustado por contraordem, já que as mercadorias objeto da negociação não foram entregues.

Ressalta-se que inexistem nos autos qualquer comprovação de que o apelado entregou a mercadoria ao apelado. Ao contrário, o apelado
AGRO TERRA COMERCIO
̧ em contrarrazões, confirmou a versão trazida pelo apelante:

“Doutros Julgadores, embora os Apelantes sustentem a inexistência do débito, porém isso não corresponde com a verdade. Como dito na peça de defesa nos autos da Ação Declaratória em apenso, em 15 de janeiro de 2.015 o Apelante efetuou junto a ora recorrida, pedido para aquisição do produto, onde a recorrida teria até o dia 31 de janeiro de 2.015 para entregar o fertilizante adquirido.

05. Porém, por questões alheias a sua vontade, a Apelada não conseguiu entregar o produto na data ajustada.

Desta forma, as partes iniciaram um diálogo para compor o negócio jurídico, e, enquanto estavam em tratativas de fechar acordo, foi procedida a notificada pelo Apelante.

06. A Apelada não tinha condições de entregar o fertilizante adquirido, mas tinha outros produtos disponíveis.

07. Vale ressaltar aqui, doutos julgadores, que o Apelante não é produtor rural e a aquisição de produtos se deve a uma composição entre as partes.
Pois bem, como a Apelada não tinha o fertilizante para entregar, mas tinha outros produtos que interessavam ao Sr. Valdocir Rovaris
, o Apelante solicitou que a venda fosse feita diretamente da Apelada para o produtor, e o produtor efetuou o pagamento diretamente ao Apelante.

08. Todos esses fatos restam comprovados nos autos.

09. Desta forma, em 20 de maio de 2.015, foi formalizada a venda através do contrato de Compra e Venda n. 2.919, firmado em nome do Sr. Valdocir Rovais, e, na mesma data o produto foi entregue na Fazenda Nossa Senhora Aparecida de propriedade do mesmo.

10. No dia 17 de junho de 2.015, foi emitida a Nota Fiscal n. 12.148, que representa a quitação integral da obrigação pela Apelada Agro Terra Comércio e Representações. E, ainda naquela data, restou acordado entre as partes que o Apelante quitaria o título emitido, o cheque que deu origem ao primeiro pedido e endossado ao Banco Apelado.” (grifei)

A entrega de mercadoria que afirma ter sido feito ao Sr. Valdocir Rovais não é, de fato, capaz de legitimar o crédito da referida empresa, porquanto diversa daquela pactuada entre as partes.

Assim, caberia ao apelado o ônus da prova, pois impossível que o apelante produza prova negativa, ou seja, de que não recebeu as mercadorias adquiridas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – (...)- ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ENTREGUES AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM O CHEQUE CUJO PAGAMENTO FOI SUSTADO - PROVA DE FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO PELA PARTE QUE ALEGA - ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA QUE DEVE COMPROVAR A EFETIVA ENTREGA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. O prazo para ajuizamento de ação monitória fundada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Negando a parte ré, veementemente, ter recebido as mercadorias que deram ensejo à emissão do título objeto da cobrança em ação monitória, cabe à parte autora provar a conclusão do negócio jurídico firmado entre as partes e a entrega efetiva das mercadorias adquiridas, demonstrando, por conseguinte, a regularidade do débito cobrado, já que seria impossível à parte ré produzir prova de fato negativo, ou seja, de que não recebeu os produtos.
(TJ-MG - AC: 10194120023024001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - CHEQUE SUSTADO. DESACORDO COMERCIAL - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA - SOLIDARIEDADE PASSIVA. ARTIGOS 264/265 CC. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Restou evidenciado que o responsável pela entrega da mercadoria era intermediário do apelante, a qual não foi entregue conforme pactuado, o que originou a sustação dos cheques remanescentes. 3 - Os títulos foram protestados indevidamente, já que em data posterior a sustação o que, por si só, caracteriza dano moral passível de indenização in re ipsa . 4- Ambos os apelantes concorreram para a negativação do nome do apelado, assim, estamos diante do não cumprimento de uma obrigação que se tornou solidária, por vontade das partes. 4- Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APL: 00795838120108080035, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/07/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2012)

Portanto, inexistindo a entrega da mercadoria, válida a conduta do apelado, vez que, nos termos da bem lançada sentença,
“o Código Civil dispõe em seu artigo 475 que: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO PELO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ENTREGA DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS – ÔNUS DA PROVA DA APELANTE/REQUERIDA – RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDO POR FORÇA DO ARTIGO 475, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Ao autor cabe comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) e ao réu caberá comprovar nos autos a existência do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), esperar que o autor faça prova negativa do seu direito, ou seja, de demonstrar em juízo que não recebeu os vidros adquiridos da apelante, é fato penoso e, forçoso convir que conseguirá demonstrar que não os recebeu, pelo contrário, cabe ao réu/apelante comprovar nos autos que efetuou a entrega das mercadorias, o que não restou comprovado nos autos. II. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 00013482620128120001 MS 0001348-26.2012.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 17/11/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETIVADA EM LOJA VIRTUAL - PRÉVIA UTILIZAÇÃO DE SITE DE PESQUISA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MERCADORIAS NÃO ENTREGUES - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ - MERO ANUNCIANTE - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. - A análise das condições da ação deve ser realizada in statu assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial - O site de busca existente na internet não possui legitimidade passiva para responder em ação de restituição pelo inadimplemento de obrigação originária de compra e venda de loja virtual, pois funciona como mero anunciante - Eventual falha na prestação dos serviços contratados e os prejuízos dela decorrentes deverão ser debitados exclusivamente à empresa contratada, seja ela vendedora de mercadorias ou prestadora de serviços - A ausência de entrega do produto adquirido por meio da internet, caracteriza dano moral indenizável, mormente quando a fornecedora nada fez para reparar o vício, apesar de ter recebido o preço pago pela mercadoria - Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve o valor da indenização ser fixado observando-se os dois principais objetivos do instituto, quais sejam, punir didaticamente o ofensor, trazendo-lhe efetivos reflexos patrimoniais, e compensar o ofendido pelo sofrimento experimentado (Desa. Shirley Fenzi Bertão). V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO ENTREGUE - COMPRA REALIZADA PELA INTERNET - MEROS ABORRECIMENTOS - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - A ausência de entrega de um produto adquirido pela internet não gera prejuízo extrapatrimonial, visto que não há dano moral em ato que não repercute na esfera íntima da parte ou na sua valoração no meio em que vive e atua. (Des. Alexandre Santiago).
(TJ-MG - AC: 10672140319811001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

Ao contrário do sopesado pela autoridade sentenciante, a Nota Fiscal n. 12.148 não é hábil a comprovar o cumprimento da obrigação pelo apelado, tornando sim, inexigível o pagamento do cheque em questão. A entrega de mercadoria diversa, a pessoa diversa não é capaz de tornar cumprida a transação, como afirmado.

Em consequência, restou caracterizada a responsabilidade do Banco Daycoval, porquanto, pela análise dos autos, levou o título a protesto, mesmo ciente do desacordo comercial pela não entrega da mercadoria.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido, declarando inexistente o débito, condenando os apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023